Tribunal: TJMT
Processo: 1000327-42.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000327-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - EXECUÇÃO – DEVEDOR SOLIDÁRIO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AÇÕES CONTRA SEUS COOBRIGADOS – MANUTENÇÃO

- ART. 49, § 1º, DA LEI Nº. 11.101/2005 - ARTIGO 919, §1º, DO CPC - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1º, do CPC).

O deferimento de recuperação judicial não veda o ajuizamento nem suspende a Execução proposta contra os sócios ou coobrigados da sociedade empresária (art.6º,II c/c

49, § 1º, da Lei nº. 11.101/2005).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1000327-42.2023.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que não atribuiu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O agravante alega que o título executivo é uma Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro - nº 1666000008210300170, celebrada em 28-05-2019 pela FBM Comércio de Materiais de Construção Ltda, na qual figurou como devedor solidário.

Aduz que em 31-05-2022, a devedora principal (FBM LTDA) ingressou com pedido de Recuperação Judicial n. 1009742-38.2022.8.11.0015, em trâmite pela 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, cujo processamento foi concedido.

Diz que, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005, um dos efeitos do deferimento do processamento da recuperação judicial é a submissão de todos os créditos pré-existentes à época do pedido ao próprio concurso de credores, inclusive aqueles que não abrangidos pelas exceções previstas no art. 49, §3º, da LRF.

Efeito suspensivo indeferido (ID 155001169).

Contraminuta no ID 156013676.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a legitimar a sua intervenção (ID 159757681).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme o §1º do art. 919 do CPC/2015, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência

e
que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Segundo o agravante, ambos os requisitos estariam preenchidos porque a devedora principal (FBM LTDA) está em recuperação judicial, logo o crédito deve ser submetido àquela Ação (art. 49, § 3º da Lei n. 11.101/2005) e a Execução suspensa e, posteriormente, extinta (§ 4º, do art. 6º c/c art. 52, inciso III, da Lei nº 11.101/2005).

Segundo o inciso II do art. 6º da Lei 11.101/2005, a
decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica na
suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência.

O §1º do art. 49 da mesma legislação complementa ao dispor que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Portanto, o p
rocessamento ou mesmo a aprovação do plano não extingue as Ações e Execuções contra os sócios e/ou coobrigados do devedor, à exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é o caso já que a recuperanda consiste numa empresa com responsabilidade limitada.

Essa matéria encontra-se pacificada desde o julgamento do Tema 885 pelo STJ, o qual pronunciou a seguinte tese jurídica:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

Como a Execução não foi dirigida à empresa recuperanda e o agravante figura no título como devedor solidário da obrigação, ou seja, responsável
autônomo pelo pagamento do débito constituído no título de crédito, de forma independente e absolutamente desvinculada da devedora principal, é inaplicável o art. 6º da Lei 11.101/2005.

Uma vez ausente a probabilidade do direito, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela provisória. Somado a isso, a Execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (§ 1º do art. 919 do CPC/2015), o que inviabiliza o recebimento dos Embargos à Execução com efeito suspensivo.

A propósito, desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUCAO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ARTIGO 919, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISORIA. RECURSO NAO PROVIDO.

Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. (AI 1000578-94.2022.8.11.0000, julgamento em 13/04/2022, DJe de 19/04/2022).

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023